Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-15.2014.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000261-15.2014.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: FRANCISCA LOPES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0000261-15.2014.8.14.0064

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE VISEU

APELADO: FRANCISCA LOPES DE SOUSA

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13° SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO CABE AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo
a quo
, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao adimplemento do salário dos meses de novembro e dezembro de 2008, assim como o 13º salário do ano de 2008.

Não há dúvidas quanto ao vínculo da apelada com o Município de Viseu, diante do contracheque de id n° 12734873 - Pág. 13.

O direito milita em favor da apelada no que tange ao não recebimento dos valores relativos ao salário dos meses de Novembro e Dezembro de 2008, bem como ao 13° salário de 2008, pois, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, cabendo ao réu, ora apelante, demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou o ato de exoneração do autor em período anterior ao mês cobrado, o que não ocorreu no caso concreto. Outrossim, não se mostra difícil ao Apelante obter provas junto ao banco conveniado onde são realizados os pagamentos dos servidores, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações contrárias ao direito do autor.

Caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessários a condenação ao pagamento das verbas salariais retidas, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido
o status quo ante
e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro..

Belém, 22 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE VISEU em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da Vara Única da Comarca de Viseu, nos autos da ação de cobrança, que julgou procedente a demanda.

Historiando os fatos, FRANCISCA LOPES DE SOUSA ajuizou a ação supramencionada na qual narrou que é servidora pública, percebendo como remuneração a quantia de R$904,91 (novecentos e quatro e noventa e um centavos).

Contou que nos meses de outubro, novembro e dezembro/2008 não recebeu sua remuneração, bem como o 13° salário referente ao ano de 2008, motivo pelo qual ajuizou a ação de cobrança.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 12734883, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, com arrimo no art. 487, I, do Código de Ritos Cíveis,
acolho o pedido formulado na inicial
, condenando a parte demandada a pagar a(o)(s) demandante(s) o salário do mês de Novembro e Dezembro de 2008, assim como o 13º salário do ano de 2008, com correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica e juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, ambos a partir da data em que as remunerações deveriam ter sido pagas, já que se tratava de obrigação líquida e certa.

Por força do princípio da sucumbência, condeno a parte demandada ao ressarcimento das
custas processuais, caso já adiantadas pela parte autora,
e
verba honorária advocatícia
, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor da TOTAL condenação, nos termos do art. 85, I a IV, do CPC.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE VISEU interpôs recurso de apelação (id n° 12734884).

Em suas razões, levanta teses referentes à legalidade do ato administrativo, supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público.

Alega que inexistem provas que atestem o não recebimento dos salários dos meses de novembro, dezembro/2008, bem como do 13° salário, sendo este um ônus do autor.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de reformar a decisão do juízo
a quo,
julgando improcedente a demanda.

De acordo com a certidão de n° 12734889, não houve contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça, deixou de exarar parecer.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Não havendo preliminares, passo a analisar o mérito.

O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo
a quo
, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao adimplemento do salário dos meses de novembro e dezembro de 2008, assim como o 13º salário do ano de 2008.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada em receber os valores relativos às aludidas verbas trabalhistas.

No caso em exame, não há dúvidas quanto ao vínculo da apelada com o Município de Viseu, diante do contracheque de id n° 12734873 - Pág. 13.

Além disso, o direito milita em favor da apelada no que tange ao não recebimento dos valores relativos ao salário dos meses de Novembro e Dezembro de 2008, bem como ao 13° salário de 2008, pois, conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, cabendo ao réu, ora apelante, demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou o ato de exoneração do autor em período anterior ao mês cobrado, o que não ocorreu no caso concreto. Outrossim, não se mostra difícil ao Apelante obter provas junto ao banco conveniado onde são realizados os pagamentos dos servidores, a fim de demonstrar a veracidade de suas alegações contrárias ao direito do autor.

Destarte, compulsando os autos, diante da inexistência de prova do adimplemento da municipalidade, verifico que a sentença monocrática merece ser confirmada em todos os seus termos, considerando que aplicou de forma escorreita a legislação vigente.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO
. 1. Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado. 2
. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em comprovar o efetivo pagamento ..
.Ver ementa completados valores requeridos na exordial. 3. Reforma do julgado, apenas para ajustar os consectários legais, conforme o Tema 810 do STF. 4. Recurso de Apelo conhecido e provido parcialmente à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 23 de agosto de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - AC: 00047486320178140083, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO REQUERIDO
. ART. 373, II, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1
– Demonstrado pela a autora a existência de vínculo trabalhista com o Município de Abaetetuba
e ...Ver ementa completaa ausência do pagamento de verbas trabalhistas referentes a 13º salário e férias, conforme ficha financeira. 2
– De outra ponta, o Município requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC/2015, atendo-se a negar o direito da autora, sem contudo, comprovar através de documentos a realização do pagamento. Deve se considerar que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria qualquer óbice à comprovação de suas alegações.
3 - Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em co

(TJ-PA - APL: 08010254220178140070, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2020)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIOS NÃO ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE. EFETIVO LABOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU
. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. PRECEDENTES DO STF E STJ. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I- A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, II, estabelece os princípios que os Entes Federativos devem obrigatoriamente obedecer, bem como dispõe a necessidade de aprovação prévia em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. Ao desobedecer diretamente a Constituição Federal, há violação do princípio da moralidade e assim, a nulidade do contrato é medida que se impõe
. II- Na espécie, os autores comprovaram o vínculo com a Municipalidade, fazendo, portanto, prova do direito alegado. III- Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus da prova em demonstrar a ausência de labor no período descrito na exordial, conforme alegado em contestação. IV- Inexistindo prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos autores, deve o réu suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação (art. 333, II, do CPC c/c art. 320 do CC), restando constituído o direito de recebimento das verbas remuneratórias relativas aos períodos efetivamente trabalhados, sob pena de enriquecimento ilícito
. V- Sentença mantida em Reexame Necessário.

(TJ-PA - APL: 00003836020138140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/05/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ.
VÍNCULO DEMONSTRADO. SALÁRIO DE OUTUBRO E PARCELA DO 13º DE 2016 NÃO ADIMPLIDOS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO RECORRENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-PA - RI: 00070725020178140075 BELÉM, Relator: TANIA BATISTELLO, Data de Julgamento: 08/10/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 02/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS NÃO ADIMPLIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETIA AO REQUERIDO.
ART. 333, II, DO CPC/73. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
1 – Demonstrado pela a autora a existência de vínculo trabalhista com o Município e a ausência do pagamento do seu salário referente aos meses reclamados. 2 – De outra ponta, o Município requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, II do CPC/73, atendo-se a negar o direito da autora, sem contudo, comprovar através de documentos a realização do pagamento. Deve se considerar que o Município é quem detém as informações funcionais de todos os seus servidores, razão pela qual não haveria qualquer óbice à comprovação de suas alegações.
3 - Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), 17 de dezembro de 2018. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora

(TJ-PA - APL: 00000302320118140054 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2018)

Assim, caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessários a condenação ao pagamento das verbas salariais retidas, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido
o status quo ante
e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Dessa forma, entendo que sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas a apelada não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/05/2023